Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 24.287,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais) a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 10.000,00, em sede de reparação por danos morais. Narrou que, em 19/04/2022, contratou serviços de proteção veicular para o carro Fiat/Pálio, placa JHQ-4922, com cobertura de colisão/roubo/furto qualificado/incêndio em caso de colisão/fenômeno da natureza. Informou que o valor de adesão foi de R$ 235,90, acrescido de 11 parcelas no valor de R$ 135,90, bem como que ficou assegurado o valor do veículo conforme cotação da tabela FIPE, no importe de R$ 24.287,00. Destacou que pagou a adesão e as cinco primeiras parcelas e que o veículo foi furtado no estacionamento público de um supermercado, por indivíduo desconhecido, em local no qual costumava deixar o carro. Sustentou que a ré lhe negou o pagamento do valor da indenização e que suportou ofensas morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que se encontra desempregado (ID 49951407). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos ensejadores do pagamento de indenização securitária. Em suas razões recursais, o recorrente alega que juntou áudio com oferta de seguro com garantia de indenização em caso de roubo e furto. Argumenta que juntou imagens comprovando que o veículo furtado deixou o estacionamento por cima do canteiro. Sustenta que a ré deixou de prestar informações claras, precisas e satisfatórias acerca do produto contratado, devendo responder pelos danos causados. Aduz que anexou boletim de ocorrência e que a recorrida não comprovou conduta do autor em relação ao agravamento do risco. Requer a procedência do pedido para condenar a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 24.287,00 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais).

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6.Conforme teor do art. 757 do Código Civil, pelo respectivo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse do segurado, contra riscos predeterminados no contrato de proteção veicular.

7. No caso, a apólice juntada pelo autor (ID 49948107) é clara ao prever como cobertura somente a hipótese de furto qualificado. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o furto do veículo segurado ocorreu de forma qualificada, de modo a se enquadrar nos termos previstos na apólice contratada. Os vídeos juntados pelo recorrente (IDs 49951376 e 49951377), além de não possibilitarem a visualização da placa do veículo de forma a permitir sua correta identificação, não são suficientes para comprovar a existência de alguma qualificadora do crime de furto. Logo, diante da ausência de qualificadoras do delito, o veículo foi objeto de furto simples, hipótese não coberta pela apólice contratada.

8. O autor não indica quais foram as condições e implicações do contrato sobre as quais não teve plena ciência, apresentando alegações genéricas a respeito da violação do dever de informação, limitando-se a sustentar que a ré deixou de prestar informações claras, precisas e satisfatórias acerca do produto contratado. Diferentemente da ementa citada pelo autor em sede recursal, naquele caso a proposta de adesão ofertava expressamente cobertura em casos de "colisão/roubo/furto/incêndio/fenômenos da natureza". Na presente situação, a apólice é clara, tanto que o próprio autor trouxe na inicial que "o pacote do serviço de proteção veicular incluía entre outros serviços colisão/roubo/furto qualificado/incêndio em caso de colisão/fenômeno da natureza" (ID 49948105, pg. 1). Não havia contratação, portanto, em relação ao furto simples.

9. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Na espécie, não há qualquer elemento que indique que o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, sobretudo na medida em que o manual do associado (ID 49951384), no tópico regulamento do programa de proteção automotiva (pg. 18/25), estabelece com clareza as hipóteses cobertas e as excluídas da apólice, conforme itens 3 e 4. Logo, o áudio de ID 499513, por si só, não comprova a existência de informações precárias ou imprecisas.

10. Assim, por se tratar de hipótese de furto simples, não coberta pelo contrato de seguro, bem como ante a ausência de violação ao dever de informação e a inexistência de defeitos na prestação dos serviços, incabível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 24.287,00 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais). Assim é o posicionamento desta Turma Recursal: Acórdão 1632157, 07061588320228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.